Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-26.2022.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001899-26.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA MICHALZESZEN - CPF: 835.794.359-49 (APELANTE), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 496.160.991-91 (ADVOGADO), AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA - CPF: 695.327.612-68 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 744.123.292-91 (APELADO), DAVI ANGELO BERNARDI - CPF: 699.306.862-15 (ADVOGADO), LAIRCE MARTINS DE SOUZA - CPF: 337.646.031-00 (ADVOGADO), BRUNO MENDES SANTOS - CPF: 008.441.722-60 (ADVOGADO), LUCIA MICHALZESZEN - CPF: 835.794.359-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AMILTON AGOSTINI - CPF: 225.381.789-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. AMEAÇA
DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DEMONSTRADO
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUESTIONADO EM OUTROS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
contra sentença que julgou procedente
o pedido formulado na A
ção de Interdito P
roibitório,
para
determina
r
que o réu
/apelante

se abstenha
de ingressar na Fazenda Agostini, localizada na zona rural de Comodoro/MT. O apelante sustenta que o autor não comprovou a posse sobre a totalidade da área de 944,7354 hectares e que a documentação anexada aos autos seria insuficiente para embasar a procedência do pedido. Argumenta que a
dquiriu 270 hectares por

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
firmado
com o filho do apelado e que inexiste qualquer indício de fraude que pudesse justificar a anulação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o apelado comprovou sua posse legítima sobre a área em litígio para obter a proteção possessória e estabelecer se o
apelante demonstrou ter posse ou direito sobre o imóvel para afastar a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Interdito P
roibitório exige a comprovação da posse pelo autor, a existência de ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que essa ameaça se co
ncretize, nos termos do art. 561
do CPC.

O apelado comprovou
a
sua posse sobre a área há mais de 30 anos, por meio de documentos como notas fiscais, guias de transporte animal, regi
stros em órgãos fiscalizadores,
Cadastro de Produtor R
ural,
Boletim de O
corrência, consoante prova emprestada da Ação de Manutenção
d
e Posse n. 1000747-74.2021.8.11.0046
.

O Boletim de O
corrência anexado aos
autos assim como a sobreposição indevida pelo

georreferenciamento
no Sistema de Gerenciamento Fundiário do INCRA
,
indicam ameaça concreta de turba
ção
à posse do apelado.

O apelante não comprovou posse efetiva sobre o imóvel
, limitando-se a apresentar um Contrato de Compra e V
enda já analisado em outros processos, nos quais se reconheceu a existência de vícios e inconsistências que indicam simulação do negócio jurídico.

O interdito proibitório tem caráter preventivo e visa assegurar a posse do autor, independentemente da discussão sobre a propriedade do imóvel, o que reforça a procedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A apresentação de documentos como registros fiscais, guias de transporte animal
, inscrição em cadastro rural,
notas fiscais e guia de transporte animal
, além do depoimento

d
e testemunhas
,

são
suficiente
s
para demonstrar a posse contínua e mansa do autor sobre o imóvel.

A mera alegação de aquisição por Contrato de Compra e V
enda não constitui prova suficiente de posse
para afastar a procedência do Interdito P
roibitório, especialmente quando há indícios de simulação do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561
e 568.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000434-24.2023.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0019170-03.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0001527-58.2001.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/07/2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial da Ação de Interdito Proibi
tório e determinou que
o apelante/réu
se abstenha
de ingressar na Fazenda Agostini.

O apelante alega que o apelado
não comprovou ser

o
proprietário ou possuidor da totalidade da área de 944,7354 hectares mencionada nos autos e
que a insuficiência documental conduz a improcedência da demanda.

Afirma que o apelado celebrou Contrato de Compra e V
enda com o Sr.
Thurian
Terra Agostini
, seu filho,
de uma área de 564 hectares, em 20-12-2018, e que este lhe transferiu os direitos de posse sobre 270 hectares.

Sustenta que nos autos não há qualquer indicio de fraude que poderia fundamentar a anulação do negócio jurídico, que defende ser válido.

Em contrarrazões (Id. 263729331)
o apelado assevera que sua posse sobre o imóvel foi comprovad
a
nos autos de Interdito P
roibitório n. 1001685
-35.2022.8.11.0046 e também na A
ção n. 1000747-74.2021.8.11.0046
, utilizada como prova emprestada
.

Argui que o apela
nte
nunca possuiu a área e que o Contrato de Compra e V
enda prevê apenas a propriedade de um imóvel sem benfeitorias, o que não atende
a
o requisito que confere proteção possessória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega ser proprietário de 270 hectares da área total de 944,7354 hectares em litigio, e que adquiriu a propriedade por
Contrato de Compra e V
enda regular e válido,
firmado
com o filho do apelado.

Assevera que os documentos trazidos aos autos pelo apelado não são suficientes para comprovar o exercício da posse na totalidade da
área mencionada, de modo que pleiteia o reconhecimento da inexistência de posse pelo apelado e, por consequência, que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O
decisum
recorrido
tem o seguinte teor:

[...]
O caso em tela trabalha a hipótese de interdito proibitório, que, segundo a dicção art. 567 do CPC, versa sobre a faculdade que tem o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, em acionar o judiciário para assegurá-lo “da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Leciona a melhor doutrina, que o interdito proibitório pressupõe os seguintes requisitos: a) posse atual do autor; b) ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; c) justo receio de ser concretizada a ameaça. Perfilhando os autos com minúcia, verificam-se presentes os elementos que consubstanciam a posse da área por parte do autor, a existência de ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu.

O autor demonstrou documentalmente a condição de legítimo proprietário e possuidor do imóvel conhecido como Fazenda
Augostini
, localizada na Zona Rural de Comodoro – MT, na linha
Streito
.

O boletim de ocorrência no dia 11/05/2022, colacionada aos autos, demonstra a ameaça de turbação à posse praticada pela parte requerida, que quando o
georreferenciamento
discutido nos autos 1000747-74.2021.8.11.0046, foi cancelado, a requerida inseriu no Sistema de Gerenciamento Fundiário do INCRA outro
georreferenciamento
, sobrepondo a área do imóvel do requerente em 269,6694 há.

De igual modo, os depoimentos colhidos em audiência dos autos nº 1000747- 74.2021.8.11.0046, denotam que, de fato, o autor é quem possui a posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos.

Nesse vértice, convém trazer a lição de
Adroaldo
Furtado Fabrício, segundo o qual:

“O justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo – ainda que existente. Por tibieza de temperamento ou até mesmo por deformação psíquica pode alguém tomar como ameaça à posse o que não passa de
mausmodos
de um vizinho incivil. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII, t. III, p. 464.)

Na presente controvérsia, além de indícios que embasaram o justo receio que a ameaça se concretizasse, o réu, devidamente citado, não trouxe nenhuma prova de exercício de posse do imóvel em litígio, apenas comprovante de compra e venda, contrato esse que se demonstra apenas um contrato simulado de compra e venda entre o autor e seu filho, onde o imóvel de 564 ha consta apenas com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, demonstrando também no próprio contrato simulado, que a área do contrato de compra e venda não possui/possuía nenhuma benfeitoria, diferente da área das fotos anexadas pelo requerido, onde possui uma construção/casa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO QUE DECLARA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO MATRIZ (ACORDO DE PARTILHA)– FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DO ATO SUBSEQUENTE (ALIENAÇÃO IMÓVEL PELO EXMARIDO OBJETO DA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DA POSSE) - TESE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE- EFEITOS EX TUNC - ASSEGURADO AO TERCEIRO COMPRADOR, O DIREITO DE REGRESSO – POSSE DO RÉU VICIADA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. O fato superveniente relevante deve sempre ser levado em consideração no momento do julgamento a fim de se evitar decisões contraditórios e prestigiar os princípios da economia processual e segurança jurídica. “...o vício insanável da primeira transação gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu. Assim, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício transmite-se a todos os negócios subsequentes, independentemente da arguição de boa-fé dos terceiros ...
REsp
1.166.343-MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado 13/4/2010.” Destarte, o reconhecimento da nulidade absoluta do ato ou negócio jurídico é vício insanável e os atos sucessivos também são nulos, pois, o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independentemente de alegação de terceiro de boa-fé. Ao terceiro comprador, a lei garante o direito de regresso contra o vendedor, devendo comprovar, em ação própria, a lisura e a boa-fé do negócio.

(TJ-MT 00087013620178110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)”.

O autor já foi vencedor nos processos de nº 1001685-35.2022.8.11.0046 e nº 1000747- 74.2021.8.11.0046, comprovando sua posse mansa e pacífica com inúmeras notas fiscais, cadastros nos órgãos fiscalizadores, contratos de arrendamento, cadastro de produtor rural, cadastro no INDEA, guias de transporte animais, declarações de vacinas,
etc
, há mais de 30 (trinta) anos.

Comprovada a posse do autor sobre o imóvel em questão, bem como o justo receio de que esta posse esteja sofrendo ameaça de turbação ou esbulho, deve ser julgado procedente o pedido de interdito proibitório.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, confirmando a tutela de urgência, determinar que o requerido, seja impedido de ingressar na Fazenda Agostini, localizada na Linha
Streito
, Zona Rural de Comodoro – MT e EXTINGO o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do
CPC.
[...]

Importante destacar que o instituto do Interdito Proibitório tem caráter de tutela inibitória e se difere das demais ações possessórias, vez que é uma ação de defesa preventiva que dá ao autor, quando vencedor, proteção possessória e não a posse da área, sendo uma ação de preceito cominatório.

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 568 que "aplica-se ao interdito proibitório o dispost
o na Seção II deste Capítulo."

Portanto, cabe ao autor comprovar a sua posse, o ato de agressão praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da po
sse ou sua perda a depender da Ação P
ossessória, nos termos do art. 561 do CPC.

Observa-se nos autos que o apelado cumpriu com seu ônus probatório por meio d
o anexo de boleti
m de ocorrência
(Id.
263728463)
, fotos da propriedade
e das benfeitorias por ele realizadas (Id. 263728467) e inscrição junto ao INDEA para exploração pecuária (Id. 263729253).

Ademais, as provas emprestadas dos autos n. 1000747-74.2021.8.11.0046 indicam que o apelado exerce posse na área há
mai
s de 30 anos
e que passa por sucessivas tentativas de esbulho.

Por outro lado, o apelante não comprovou a ausência do direito do autor/apelado, se limitando a aduzir ser o proprietário de parte do imóvel em razão de contrato de compra e venda
com
Thurian
Terra Agostini
.

Ressalta-se que este contrato já foi analisado nos autos n. 1001685-35.2022.8.11.0046 e 1000747-74.2021.8.11.0046
e entendeu-se que
o imóvel alienado não
é o mesmo do
objeto desta lide, Fazenda Agostini.

E mais
,
no Interdito Proibitório
1001685-35.2022.8.11.0046 o réu Alisson Rodrigo Beraldi
afirm
ou
que comprou de
Thurian
Terra Agostini uma área de 169,4 ha da área maior de 564 ha, de modo a ser supostamente vizinho do apelante, que adquiriu o restante do imóvel.

No entanto,
a sentença transitada em julgado
consignou ser o contrato entre
Amilton Agostini e seu filho
Thurian
Terra Agostini uma simulação, haja vista que 540
ha
foram alienados por apenas R$
10.000,00.

À vista disso:

“[...]O requerido não trouxe nenhuma prova de exercício de posse do imóvel em litigio, apenas um comprovante de compra e venda de outro imóvel, que não é objeto da ação, contrato esse que apresenta indícios de ser originário de um
negocio
simulado de compra e venda entre o autor e seu filho, onde o imóvel de 564ha consta apenas com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais,
demonstrando também no referido contrato, que a área do imóvel rural não possui/possuía nenhuma benfeitoria, diferente da área das fotos anexadas pelo requerido, onde possui uma construção/casa.

Já o autor, foi o vencedor no processo de nº 1000747-74.2021.8.11.0046, comprovando sua posse mansa e pacífica com inúmeras notas fiscais, guias de transporte animal, cadastro nos órgãos fiscalizadores, contratos de arrendamentos, cadastro de produtor rural, declarações de vacinas, cadastro no INDEA,
etc
, há mais de 30 (trinta) anos.
[...]”

Posto isso, havendo comprovação da justa posse do autor/apelado e da ameaça de esbulho
, sem qualquer prova em sentido contrário,
impõe-se a procedência do Interdito Proibitório, como
entendeu a sentença recorrida
.

A propósito do tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL URBANO - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, posse, justo receio de esbulho ou turbação e continuidade da posse, impões o acolhimento do ped
ido de interdito proibitório.
(N.U 1000434-24.2023.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO DEMONSTRADOS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelos aludidos produtores/trabalhadores rurais, como também a ameaça da posse pelos réus.

3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo os réus desincumbindo-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença.

(N.U 0019170-03.2010.8.11.0041
,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado
, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 923 DO CPC/1973 - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrada pelo autor a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio
de ser molestada por atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente.

(N.U 0001527-58.2001.8.11.0005
,
Quarta Câmara De Direito Privado
, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação para
manter integralmente a sentença
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro em 5% os honorários advocatícios em favor do apelado/autor, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025